Tribunal: TJES
Processo: 0004873-03.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004873-03.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS NA FASE JUDICIAL. IN DUBIO PRO REU. RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

2. Diante de um acervo probatório suficientemente coeso, a condenação do agente viola o in dubio pro reu.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0004873-03.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da Sentença de fls. 140/141, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu o acusado do crime disposto no art. 129, §9º, do CP, na forma da Lei 11.340/06.

Em suas Razões Recursais (fls. 162/163), o MP requereu a condenação do acusado pela prática do crime, por haver prova suficiente nos autos para a condenação do Recorrido.

Extrai-se da denúncia que:

No dia 28 de novembro de 2018, por volta das 21hje 30 min, no Patrimônio Todos os Santos, Zona Rural, Vila Pavão/ES, o denunciado ameaçou e ofendeu a integridade corporal da vítima. De acordo com os autos, o denunciado fica agressivo quando faz uso de bebida alcóolica. Na data dos fatos, Manoel chegou em casa embriagado e exigiu que lhe fosse servido o jantar, tendo a vítima atendido o pedido. Logo após, Lucineia foi dormir e acordou com o denunciado no quarto tentando agredi-la com uma faca. A vítima saiu correndo pela casa e foi ao terreiro, mas quando retornou o denunciado a golpeou com a faca, vindo atingi-la nó queixo. Além disso, a ameaçou de morte. Assim agindo, o denunciado causou as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, acostado às fls. 16

Apesar da narrativa oferecida na denúncia, durante a instrução o MP não foi capaz de promover uma devida instrução processual, razão pela qual o Juízo de primeiro grau destacou em sua sentença que:

A materialidade delitiva restou comprovada pelo BU n° 37899565, boletim de atendimento de urgência às fis. 19 e pela prova testemunhal. A testemunha PMES RAVENNY JOANN MORGAN, ouvida em juízo,
declarou não se recordar dos fatos em apreço
, apenas confirmou a assinatura do depoimento prestado na esfera extrajudicial às fis. 08.
A testemunha CBPM ENECIAS SCARDINI JUNIOR relatou não se recordar dos fatos,
inclusive esclareceu que nunca trabalhou na localidade dos fatos
. Com efeito, pelo que foi relatado pelas testemunhas acima, denoto a ausência de provas em relação a autoria delitiva, ressaltando que
nem mesmo a ofendida se apresentou em juízo para prestar esclarecimento
acerca dos fatos.

Muito embora saibamos dos problemas decorrentes do ciclo de violência e das opressões que as mulheres sofrem em relações abusivas e odiosas, que inclusive fizeram com que a legislação fosse alterada para que a ação penal, nesses casos, se tornasse pública incondicionada, não se pode condenar alguém sem que haja lastro probatório suficiente.

Como bem destacado pelo Juízo sentenciante, o art. 155 do CPP desautoriza que o Juiz se valha de provas produzidas exclusivamente no âmbito do inquérito, o que está de acordo com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 797.609/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.).

Diante do exposto, em homenagem ao in dubio pro reu, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É com voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.